Tribunal: TJSP
Processo: 2160402-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Processual. Ação de revisão de contrato (empréstimo capital de giro). Decisão que indeferiu pretendida tutela de urgência. Inviabilidade.
Pretendida antecipação dos efeitos da tutela, consistente em suspensão do prazo para pagamento das parcelas vencidas e vincendas entre julho e novembro de 2020 para o final do contrato. Necessária observância, no caso concreto, do contraditório efetivo.

Ementa:
Processual. Ação de revisão de contrato (empréstimo capital de giro). Decisão que indeferiu pretendida tutela de urgência. Inviabilidade.
Pretendida antecipação dos efeitos da tutela, consistente em suspensão do prazo para pagamento das parcelas vencidas e vincendas entre julho e novembro de 2020 para o final do contrato. Necessária observância, no caso concreto, do contraditório efetivo.
Ausência, por ora, do requisito da existência de direito provável (imposição de moratória ao credor).
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000698029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160402-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO
ESCOLA
ACQUARELLA
MATER,
é
agravado
BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencida a 2o juíza, que declara voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2160402-26.2020.8.26.0000
Voto n. 20.997
Comarca:
São Paulo (9a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
Agravante:
Associação Escola Acquarella Mater
Agravada:
Banco Bradesco S/A
MM. Juiz:
Anderson Cortez Mendes
Processual. Ação de revisão de contrato (empréstimo
capital de giro). Decisão que indeferiu pretendida
tutela de urgência. Inviabilidade.
Pretendida
antecipação
dos
efeitos
da
tutela,
consistente em suspensão do prazo para pagamento
das parcelas vencidas e vincendas entre julho e
novembro de 2020 para o final do contrato. Necessária
observância, no caso concreto, do contraditório
efetivo.
Ausência, por ora, do requisito da existência de direito
provável (imposição de moratória ao credor).
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Associação Escola Acquarella Mater contra a decisão digitalizada de fls.
81/82 que, nos autos da ação que visa a revisão de contrato que propôs
contra o Banco Bradesco S/A., ora agravado, indeferiu o pedido de
concessão da tutela antecipada que consiste em “autorizar o adiamento do
pagamento das parcelas com vencimentos em 05/07/2020 a 05/11/2020, ajustadas
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro no 012.015.024 objeto desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda, transferindo seus vencimentos para o final do prazo contratual, sem a cobrança de
multa, juros e encargos moratórios, sob pena de multa diária” e “proceder ao recálculo do
saldo a pagar com aplicação da mesma taxa de juros remuneratórios adotada no contrato
em questão e com o aumento da quantidade de parcelas a pagar, retornando à quantidade
de 24 (vinte e quatro) parcelas originalmente contratada, afastando-se o pagamento de
multas e encargos moratórios, assim como compelir o Banco Réu a não perpetrar eventual
aplicação de outras sanções decorrentes do adiamento do pagamento das prestações e da
alteração das estipulações contratuais anteriores, sob pena de multa diária” (fls. 29).
As razões recursais postulam a reforma da decisão agravada
a fim de que seja deferida a tutela antecipada ao argumento de que estão
presentes os requisitos legais para a concessão. Sobre a probabilidade do
direito afirma que “é de conhecimento público e notório, tanto a Pandemia do
COVID-19, quanto o advento do Decreto que culminou com a paralisação das atividades
empresariais da Agravante, que tornaram excessivamente onerosa a prestação, assim como
na documentação acostada à peça inaugural, as quais sugerem a probabilidade do direito da
Autora diante da legislação e entendimento jurisprudencial em vigor” e sobre o risco de
dano, sustenta que “a não prorrogação do vencimento das parcelas do contrato poderá
acarretar-lhe evidentes e sérios prejuízos à sua subsistência, manutenção, bem como, em
relação aos direitos de seus funcionários, que devem ser garantidos ao máximo, tendo em
vista que são menos protegidos com recursos diante desta imprevisível pandemia” (fls. 13).
A tutela de urgência recursal foi indeferida a fls. 85.
II Fundamentação.
Preliminarmente, salientou não ser caso de intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Primeiro, porque se trata
de contraditório inútil, haja vista o resultado deste recurso; segundo, porque
se trata de medida de urgência que se pede inaudita altera parte.
Pois bem.
Associação Escola Acquarella Mater, ora agravante, ajuizou
ação de revisão de contrato contra Banco Bradesco S/A, ora agravado,
aduzindo que presta serviços educacionais e que celebrou com o Banco
Bradesco S/A empréstimo “capital de giro” n. 012.015.024 em 4 de abril de
2019, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) para
pagamento em 24 parcelas mensais de R$ 11.815,91. Sustenta que vinha
cumprindo com suas obrigações até o vencimento da parcela do mês de
junho de 2020 “todavia, como é do conhecimento público e notório, a situação
econômico/social global e do Brasil em especial, sofreu drástica alteração com a declaração
da Organização Mundial da Saúde (OMS) da existência de uma pandemia global da
disseminação do vírus COVID-19 (Corona Vírus)” (fls. 19). Por atuar como
entidade de ensino “vem enfrentando, desde o início da pandemia e das medidas de
distanciamento social, o CANCELAMENTO DE MATRICULAS E
RESPECTIVAS
MENSALIDADES,
RENEGOCIAÇÃO
DE
MENSALIDADES COM REDUÇÕES DE ATÉ 30% DO SEU VALOR
CONTRATUAL,
E AINDA, COMPLETA PARALIZAÇÃO DO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS
EM PERIODO INTEGRAL, UMA DE SUAS PRINCIPAIS FONTES DE
RECEITA, ALÉM DAQUELAS PROVENIENTE DAS MATRICULAS
ANUAIS” (fls. 20 destaque original).
Com fundamento nas teorias da imprevisão e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onerosidade excessiva, propôs esta demanda, na qual postula a concessão da
tutela de urgência de natureza antecipada, consistente em ordem autorizando
o adiamento para o final do prazo contratual, sem a cobrança de multa, juros
e encargos moratórios, do pagamento das parcelas da Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo Capital de Giro no 012.015.024, com vencimentos em
05/07/2020 a 05/11/2020 e ordem para o agravado “proceder ao recálculo do
saldo a pagar com aplicação da mesma taxa de juros remuneratórios adotada no contrato
em questão e com o aumento da quantidade de parcelas a pagar, retornando à quantidade
de 24 (vinte e quatro) parcelas originalmente contratada, afastando-se o pagamento de
multas e encargos moratórios, assim como compelir o Banco Réu a não perpetrar eventual
aplicação de outras sanções decorrentes do adiamento do pagamento das prestações e da
alteração das estipulações contratuais anteriores, sob pena de multa diária” (fls. 29).
O Juízo a quo indeferiu o pedido porque não vislumbrou,
por ora, os requisitos para a concessão da tutela, ponderando: “não restou
demonstrada a probabilidade do direito da parte requerente, uma vez que as genéricas
alegações da petição inicial não refutam, peremptoriamente, o débito. De outro lado,
inicialmente, os contratos devem ser cumpridos e o risco sistêmico ao sistema de crédito deve
ser tomada em conta. Por outro lado, não evidenciado o risco de dano irreparável, uma vez
não deferida a medida pleiteada, ao menos antes da triangularização da relação
jurídicoprocessual” (fls. 81).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Consoante o artigo 300, caput, do CPC, “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”. Dois, como se vê, os requisitos (cumulados) indicados nesse
dispositivo para a concessão da tutela de urgência: perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo e probabilidade do direito.
Especificamente, quanto ao segundo requisito, é de se
ressaltar que o legislador exige o fumus boni iuris (ou seja, a probabilidade do
direito).
E, nesse particular, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery é a de que “Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado
(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia
do processo de conhecimento ou do processo de execução” (op. cit. p.
858).
Ainda quanto a esse segundo requisito da tutela de
urgência, o legislador não exige prova inequívoca, mas, sim, elementos que,
em cognição sumária, evidenciem a probabilidade do direito, ou seja, a
partir de um quadro probatório ainda incompleto (situação destes autos).
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero arrematam que “Quer se fundamente na urgência ou na
evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da
'probabilidade do direito' (art. 300)
e, nesse sentido, está
comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do
processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória
tem com pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma
convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegações da parte” (in Novo curso de processo civil: tutela dos direitos
mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 202).
No caso concreto, nada justifica ou autoriza a concessão,
inaudita altera parte, de medida provisória de urgência.
Com efeito, não se consegue extrair dos elementos de
convicção por ora trazidos aos autos a existência de direito provável,
desde logo se ressalvando, porém, que, depois de observado o
contraditório efetivo (prévio), a medida provisória reclamada poderá vir
a ser concedida, na origem (sem supressão do primeiro grau de jurisdição),
à luz da defesa apresentada (alegações e documentos) ou não apresentada.
Num tal contexto, não pode deixar de ser considerado,
ainda, que em princípio existe instrumento específico e adequado para
empresas e empresários que têm de se reorganizar à luz dos respectivos ativos
e passivos, coletivamente, inclusive de modo a obviar a possibilidade de
alguns credores virem a ser indevidamente privilegiados.
Se todos os devedores vierem a juízo individualmente
para, por força da pandemia em si e por si, submeterem seus credores a
moratórias compulsórias, existe o risco inverso de agravamento da crise ou,
mesmo de colapso do mercado (lato sensu).
Se cada devedor invocar o mesmo argumento para não
cumprir suas obrigações, transferirá o ônus a terceiro, e assim por diante.
Em cognição sumária, portanto, nada por ora justifica a
reforma da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160402-26.2020.8.26.0000
Agravante: Associação Escola Acquarella Mater
Agravada: Banco Bradesco S/A
Juiz de Primeiro Grau:Anderson Cortez Mendes
Voto no 8627
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, declaro voto vencido em
relação à d. Maioria, pois daria parcial provimento ao recurso para deferir
o pedido de tutela de urgência para autorizar o adiamento do pagamento
das parcelas com vencimentos no período de 05/07/2020 a 05/09/2020,
ajustadas Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro no
012.015.024 objeto desta demanda, transferindo seus vencimentos para o
final do prazo contratual, sem a incidência dos encargos decorrentes da
inadimplência.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil. Nesta esteira, de rigor que haja elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
Sobre a tutela de urgência ensinam os renomados
doutrinadores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a
tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do
CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito
por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa
assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de
execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).” (Comentários ao
Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do CPC, p.
857 e 858).
No caso dos autos, estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do
pagamento das parcelas do contrato até setembro de 2020, quando há
previsão de abertura das escolas no Estado de São Paulo.
O Decreto Estadual no 64.879 de 20/03/2020,
reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do
Covid-19 e dispôs como medida para enfrentá-lo a suspensão das
atividades de natureza não essencial.
No caso concreto, a agravante é instituição de
ensino e suas atividades foram paralisadas com o fechamento da sua
unidade. Ademais, alega ter tido redução de 30% de seu receita, pois sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal fonte de renda era o produto da venda de refeições aos alunos em
período integral, além da drástica queda de seu faturamento decorrente da
redução das mensalidades.
Diante desse cenário, cabe ao Poder Judiciário
equilibrar os interesses envolvidos a fim de preservar, no caso concreto,
tanto o contrato firmado pelas partes como observar o princípio da função
social da empresa.
A existência de evento imprevisto e excepcional,
decorrente do estado de calamidade pública, autoriza a modulação
temporária dos termos contratados, a fim de equilibrar a relação contratual
e possibilitar, assim, a continuidade das atividades da agravante.
Com efeito, é possível a aplicação da teoria da
imprevisão no caso concreto, conforme o magistério de Theotônio Negrão:
“Art. 478. 1b a teoria da imprevisão como justificativa para a
revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar
demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de
evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação
considerada
e
que
onere
excessivamente
uma
das partes
contratantes."(Código Civil e Legislação Civil em Vigor, 38a ed.,
ano 2020, p. 263).
Frise-se, portanto, que, restando demonstrado que
o atual cenário econômico, advindo da pandemia do Covid-19, prejudicou
o cumprimento da obrigação no tempo ajustado, é possível a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teoria da imprevisão para a estabilização do contrato.
Segundo lição de Paulo Nader “A teoria da
imprevisão se acha consagrada, também, no art. 317 do Código Civil, que permite ao
juiz, diante da desproporção entre o valor da dívida assumida e o da execução,
decorrente de fatores imprevisíveis, a devida correção, desde que requerida pela parte.
Pela regra do art. 478, a parte prejudicada com a onerosidade excessiva poderá
requerer judicialmente a resolução do contrato. Ficará sob a sua responsabilidade: a)
a prova da excessiva onerosidade; b) a indicação dos fatores desencadeantes da
desproporção entre as condições existentes no momento do contrato e à época da
execução; c) demonstração da imprevisibilidade das mudanças ocorridas. (NADER,
Paulo. Curso de Direito Civil. Vol. 3. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 108).
Sendo assim, em sede de cognição sumária,
vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela parte a fim de que
sejam modulados os efeitos da execução do contrato, nos termos dos
artigos 317, 478 e 479 do Código Civil:
Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção
manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua
execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que
assegure, quanto possível, o valor real da prestação
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com
extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução
do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data
da citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a
modificar eqüitativamente as condições do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás,
a
tutela
jurisdicional
permite
o
restabelecimento do equilíbrio na relação contratual, sem acarretar a
resolução contratual, nos termos do Enunciado n. 176 do CJF/STJ, da III
Jornada de Direito Civil: “Em atenção ao princípio da conservação dos
negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir,
sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução
contratual.
No mesmo sentido, o Enunciado n. 175 do
CJF/STJ, da III Jornada: “a menção à imprevisibilidade e à
extraordinariedade, insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser
interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas
também em relação às consequências que ele produz”.
O perigo de dano também se mostra evidente, na
medida em que a suspensão das atividades e o isolamento social
ocasionaram grande queda na receita da empresa, que reduziu o valor das
mensalidades em 30% do valor original, impossibilitando o imediato
cumprimento da obrigação discutida nos autos.
Desse modo, vislumbrados
ressaltando-se,
novamente, que em sede de cognição sumária, prefacial, típica do
momento processual em que se encontra a ação originária o perigo da
demora e a probabilidade do direito, afigura-se, sim, cabível a medida
postulada.
Assim, daria parcial provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspender o pagamento das parcelas do contrato de 05/07/2020 a
05/09/2020, quando há previsão de abertura das escolas no Estado de São
Paulo, devendo as parcelas vencidas nesse período serem direcionadas para
o final do contrato, sem incidência dos encargos previstos para o caso de
inadimplência
Ante o exposto, pelo meu voto, DARIA
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
12448926
8
13
Declarações de
Votos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
AE56830
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2160402-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.